Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704054-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MARIA ALENCAR DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Antonia Maria Alencar da Silva em face da r. sentença (ID 18142084) que, na “Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais” ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, a impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita; (ii) reconheceu a competência do Juízo; e (iii) concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15. Em consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. A Apelante requereu a desistência do recurso (ID 18741018). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator